Tribunal: TJDFT
Processo: 0707925-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707925-82.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELOISA HELENA DE SOUZA QUEIROZ NEVES APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN Despacho 1. Apelação cível interposta por Heloísa Helena de Souza Queiroz Neves contra a sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN (ID no 45399522). 2. Por ausência de dados, não é possível correlacionar o comprovante de pagamento de ID no 45399534 à guia do preparo da apelação (ID no 45399533). 3. Diante disso, intime-se a apelante, Heloisa Helena de Souza Queiros Neves para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO